Tribunal: TJBA
Processo: 8029319-51.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029319-51.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANTONIO RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. APOSENTADO POR IDADE. CONCESSÃO INTEGRAL DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu apenas parcialmente a gratuidade da justiça, mediante redução das custas em 90% e parcelamento do saldo remanescente. O agravante alegou não possuir condições financeiras para arcar com quaisquer despesas processuais, apresentando declaração de hipossuficiência e comprovantes de renda previdenciária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a situação econômica do agravante autoriza a concessão integral da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. 4. Os documentos juntados demonstram que o agravante recebe aposentadoria por idade e dispõe de renda líquida reduzida após descontos de empréstimos consignados, circunstância que evidencia a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. 5. Ausentes elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência econômica, é cabível a concessão integral da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 do CPC e 5º, LXXIV, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça em sua integralidade. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica da pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. 2. Comprovada a insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais sem prejuízo da subsistência, deve ser concedida a gratuidade da justiça em sua integralidade.” Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0301330-39.2016.8.05.0080; TJBA, Apelação nº 0114048-42.2009.8.05.0001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8029319-51.2026.8.05.0000 oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari-BA, tendo, como Agravante ANTONIO SILVA DOS SANTOS e como agravado BANCO AGIPLAN S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA